Tribunal: STF
Processo: ARE 1470696
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea ado permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – R. Juízo 'a quo' que acolheu o pedido do executado para aplicar o índice da Taxa SELIC sobre o crédito em execução – Possibilidade de discutir os critérios de correção monetária e juros na fase de cumprimento de sentença, especialmente porque, 'in casu', não houve determinação sobre eles na fase de conhecimento – Limitação pela Taxa SELIC que deve prevalecer, ainda que se trate de crédito não tributário, conforme inteligência dos art. 57, do CDC, e art. 2º da Lei nº 8.383/91, bem como dos arts. 29, 30 e 37-A da Lei nº 10.522/02 – Entendimento também consolidado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal – Precedentes desta C. Câmara – Recurso desprovido.” (Doc. 4, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 7).



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/SP apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 22, VI, e 24, I, da Constituição da República. Sustentou, em síntese: (i) a ausência de óbice referente à Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal; (ii) a inaplicabilidade do entendimento firmado na ADI 442, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 28/05/2010; e (iii) a inaplicabilidade do artigo 37-A da Lei Federal n. 10.522/2022 às autarquias e fundações estaduais, uma vez que a referida norma seria aplicável apenas em relação à União, por não possuir “caráter de norma geral de direito financeiro” (Doc. 11, p. 10). 



    O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, em que defendeu que: (i) se trataria, na espécie, de “matéria exclusivamente infraconstitucional” (Lei n. 10.522/2022); e (ii) houve ausência de prequestionamento, o que ensejaria a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 13).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que: (i) se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional; (ii) a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa; e (iii) encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o acórdão recorrido consignou, in litteris:



    “O pleito do agravante de aplicação do IPCA-E à correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês ao crédito em execução, por seu turno, também não comporta guarida.



    Dispõe o art. 57 do CDC que ‘[a] multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substitui-lo’.



    E, no que tange à UFIR, assim estabeleceu o art. 2º da Lei nº 8.383/91 (...) Deste modo, aludido dispositivo não estabeleceu o IPCA-E como índice substituto da UFIR, mas tão somente regulou sua forma de cálculo. 



    Nesse passo, a UFIR foi extinta apenas com a edição da Lei nº 10.522/02, que determinou sua substituição pela Taxa SELIC, conforme se depreende de seus artigos 29 e 30, bem como do art. 37-A: (...) 



    (...) o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, afastou a incidência da interpretação e da aplicação dadas pela Fazenda Estadual quanto às taxas de juros previstas nos incisos XIII e XVI, do art. 11 da Lei Estadual nº 13.918/09, que alterou os artigos 85 e 96, ambos da Lei Estadual nº 6.374/1989, prevalecendo o entendimento de que não se deve ultrapassar o limite estipulado pela Taxa SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)” 



    Verifica-se que, para divergir das razões do referido acórdão: (i) seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República; e (ii) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    No mesmo sentido, em casos análogos, cito as seguintes decisões: ARE 1.521.051, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 26/11/2024; ARE 1.522.806, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 02/12/2024; e ARE 1.521.340, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/02/2025.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente